Tribunal: TJSP
Processo: 1012582-82.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– Cartão de crédito furtado – Demora na comunicação à administradora de cartão – Consumidor que não é diligente- Excludente de Responsabilidade do Banco – Incidência do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

– Se o consumidor comunica de forma tardia a ocorrência de roubo ou furto do cartão, permitindo que durante o transcurso de

Ementa:
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– Cartão de crédito furtado – Demora na comunicação à administradora de cartão – Consumidor que não é diligente- Excludente de Responsabilidade do Banco – Incidência do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

– Se o consumidor comunica de forma tardia a ocorrência de roubo ou furto do cartão, permitindo que durante o transcurso de prazo entre a ocorrência e a comunicação, o delinquente o utilize para diversas compras, é de rigor seja excluída a responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pelo consumidor, consoante artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da atitude não diligente do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
Registro: 2020.0000964345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012582-82.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante M. DE OLIVEIRA
ETIQUETAS ME, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
-- voto n. 20.728 --
Apelação Cível n. 1012582-82.2018.8.26.0196
Apelante: M. de Oliveira Etiquetas ME
Apelada: Banco Bradesco Cartões S.A.
Comarca: Franca
Juiz de Direito sentenciante: Bruna Acosta Alvarez
Sentença disponibilizada em 31/03/2020.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
Cartão de crédito furtado
Demora na comunicação à
administradora de cartão
Consumidor que não é diligente-
Excludente de Responsabilidade do Banco Incidência do artigo
14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:
Se o consumidor comunica de forma tardia a ocorrência de
roubo ou furto do cartão, permitindo que durante o transcurso de
prazo entre a ocorrência e a comunicação, o delinquente o utilize
para diversas compras, é de rigor seja excluída a responsabilidade
do banco por eventual dano sofrido pelo consumidor, consoante
artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
diante da atitude não diligente do consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto
da
respeitável
sentença
(fls.319/321),
que
julgou
IMPROCEDENTE a ação declaratória cumulada com indenização por
danos morais e materiais, ajuizada por M. DE OLIVEIRA ETIQUETAS - ME
contra BANCO BRADESCO S.A. Diante da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
presente recurso de apelação (fls. 324/331), sustentando que os
documentos juntados demonstram que o apelante cumpriu exatamente as
determinações constante do contrato firmado entre as partes,
especificamente a fls. 154, cláusula 16.1, no que diz respeito à
comunicação do emissor, no de roubo do cartão.
Aponta ter havido inversão de valores, sem
contar a interpretação desfavorável das cláusulas contratuais em
detrimento do consumidor. Explica que a tese de que o Banco Bradesco e
o Banco Bradesco Cartões são pessoas distintas é descabida, porque o
Apelante firmou o referido contrato de crédito dentro de uma agência do
Banco Bradesco e não em uma agência do Banco Bradesco Cartões S/A.
Pretende a reforma da sentença para declarar
a inexistência dos débitos imputados à Autora, bem como condenar a
Apelada ao pagamento do valor de R$ 9.977,99 (nove mil, novecentos e
setenta e sete reais e noventa e nove centavos), e ainda, condenar a
Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (Dez mil Reais), com a inversão do ônus de sucumbência.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
Em resposta (fls.338/346), o banco apelado
pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
A fls. 351 o apelante se opôs ao julgamento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
virtual.
É o relatório.
I. M. DE OLIVEIRA ETIQUETAS -ME ajuizou
a presente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
e repetição de indébito contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
alegando que a esposa do sr. Marcelo, proprietário da empresa autora, que
possui cartão de crédito e débito, com CHIP, administrado pelo requerido,
teve sua bolsa furtada de dentro do seu veículo no dia 19.09.2017 e,
dentre os objetos furtados, estava o referido cartão. Alega ter entrado no
mesmo dia em contato com o banco para comunicar o ocorrido, mas
apenas no dia 25.10.2017, quando recebeu a fatura, verificou que foram
feitas diversas transações no dia do furto- 30 transações comerciais,
totalizando R$9.977,99. Afirma ter quitado a fatura por meio de débito
automático, mas não reconhece tais compras.
Assim, não tendo conseguido resolver a
questão amigavelmente, ajuizou a presente ação requerendo a declaração
da inexistência do débito, com devolução dos valores em dobro, e danos
morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).
Não houve pedido de antecipação de tutela.
Após a apresentação de contestação pelo
banco réu, réplica pelo autor, e realização de audiência de conciliação que
restou infrutífera, o feito foi julgado improcedente, daí porque recorre o
autor, cujo recurso não merece ser provido.
Como se vê, o autor pretende que a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
instituição financeira ré seja responsabilizada pelas transações ocorridas
em sua conta bancária em setembro de 2017, que totalizam o montante de
R$9.977,99 (nove mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e no
centavos), que teria sido fruto de roubo de seu cartão.
Entretanto, a documentação apresentada
demonstra o transcurso de prazo de 29 dias entre a data do ocorrido e a
comunicação à instituição bancária (fls. 26/27 e fls. 234/235). E não há
nada nos autos que demonstre o contrário, ou seja, que autor tivesse sido
diligente e comunicado na data do ocorrido, carecendo de verossimilhança
suas alegações. Embora se trate de relação de consumo, em que se
permite a inversão do ônus da prova em alguns casos, é fato que no
particular, tal prova competia ao consumidor, conforme artigo 373, inciso
I do novo Código de Processo Civil, que desse ônus não se desincumbiu.
Ademais, as movimentações impugnadas
(fls. 29/31) se tratam de compras feitas com cartão de crédito, enquanto
que a fls. 32/61, a empresa apelante apresentou extrato de sua conta
corrente, contudo, por se tratarem de produtos diversos, não há como
fazer uma comparação entre ambas, para apurar se as movimentações
saíram da normalidade, e nesse caso, se o banco tinha condições de
apurar a fraude ou não.
Assim, se a empresa apelante tardou
demasiadamente a comunicar a ocorrência ao banco apelado, permitindo
que durante o transcurso de prazo entre o fato e a comunicação, o
delinquente utilizasse o cartão para efetuar diversas compras em seu
nome, era mesmo de rigor a exclusão da responsabilidade do banco por
eventual dano sofrido pelo consumidor, consoante artigo 14, §3o, inciso II,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
do Código de Defesa do Consumidor, porque nesse caso, não se pode lhe
imputar falha na prestação de serviço, ou deficiência no dever de
segurança perante seus clientes.
E nesse tocante, há entendimento desta
Corte no sentido de que se a vítima contribuir de forma culposa com os
danos sofridos, o banco não deverá ser responsabilizado pela conduta de
terceiro. Mutatis mutandis, nesse sentido, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização - Banco Alegação de roubo
de cartão magnético Culpa do Banco-réu Inocorrência Autor não
se recorda se forneceu a senha pessoal aos bandidos - Uso do cartão e
da senha pelos meliantes Comunicação tardia do fato ao Banco-
réu não impediu o uso do cartão pelos bandidos - Configuração
de responsabilidade exclusiva da vítima - Inteligência do art. 14, II, §
3o, do CDC Não há prova de que o autor tenha comunicado o fato ao
Banco logo após o evento danoso, tampouco que ele o tenha notificado
a respeito da lavratura do boletim de ocorrência (ocorrido, aliás, muito
tempo depois) Compras efetuadas no dia seguinte ao evento danoso,
não havendo comprovação de que o autor tenha requerido o bloqueio
ou cancelamento do cartão a tempo de evitar o prejuízo - Presença da
excludente de responsabilidade do Banco-réu Ação improcedente -
Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação em R$
3.000,00 Pretensão à redução Admissibilidade Causa de baixa
complexidade e sem conteúdo condenatório - Arbitramento dos
honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00 Aplicação do §
8o do art. 85 do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034323-83.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019) g.n.
Destarte, por haver relação de consumo
entre as partes, a responsabilidade do banco fica excluída em virtude da
culpa da vítima, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1012582-82.2018.8.26.0196 Franca voto n. 20.728
Desse modo, era de rigor o reconhecimento
da improcedência da pretensão declaratória e indenizatória por ele
deduzida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --